Tribunal: TJES
Processo: 0003424-73.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003424-73.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBSON PIRES e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003424-73.2019.8.08.0038

APELANTES
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ROBSON PIRES

APELADOS
: OS MESMOS

JUÍZO PROLATOR
: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE NOVA VENÉCIA - Dr. MAXON WANDER MONTEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação para reduzir indenização por danos morais, omitiu-se quanto aos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis. O embargante pleiteia a integração do julgado para que incida exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à fixação dos consectários legais e se é aplicável a taxa SELIC como índice exclusivo de atualização da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A definição dos consectários legais é matéria de ordem pública e a omissão deve ser sanada para garantir segurança jurídica e evitar controvérsias na fase de cumprimento de sentença.

4. A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), que engloba juros e correção monetária, não podendo ser cumulada com outros índices, entendimento este reforçado pela Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido para integrar o acórdão, determinando que a indenização por danos morais seja atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, a contar do evento danoso.

Tese de julgamento: “1. A atualização de indenização por danos morais deve ocorrer exclusivamente pela taxa SELIC, que abrange juros moratórios e correção monetária, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406; CPC, art. 1.022; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003424-73.2019.8.08.0038

APELANTES
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ROBSON PIRES

APELADOS
: OS MESMOS

JUÍZO PROLATOR
: VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE NOVA VENÉCIA - Dr. MAXON WANDER MONTEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos interpostos.

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à responsabilidade civil do Estado por suposto excesso em abordagem policial, ao
quantum
indenizatório arbitrado, aos consectários legais da condenação (juros/correção/Selic) e ao percentual dos honorários advocatícios.

Sobre a matéria dos autos, é relevante salientar que a Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) traz, como regra, a responsabilidade objetiva da Administração Pública, mormente a aplicação da chamada “Teoria do Risco Administrativo”,
ex vi
art. 37, § 6º, da Carta Magna,
in verbis
:

Art. 37. [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Também são aplicados os preceitos positivados nos arts. 43, 186, 927, parágrafo único e 944, todos do Código Civil. Vejamos:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. [...] Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nesse diapasão, impende que a parte requerente demonstre cabalmente a existência dos requisitos necessários à condenação do ente fazendário. Sendo assim, somente ocorrerá a responsabilização se demonstrados os requisitos legais: (a) ato ilícito (conduta de agente estatal que gerou danos morais), (b) danos decorrentes do ato ilícito (sequela(s) que enseje(m) danos morais) e (c) nexo causal entre o ilícito e o dano. A comprovação do preenchimento de tais requisitos deve ocorrer de forma insofismável, conforme previsto no art. 373 do CPC.

No caso em apreço, o Estado apelante sustenta a tese de estrito cumprimento do dever legal, alegando que a força utilizada foi proporcional à resistência do autor. Contudo, a prova dos autos aponta em sentido diverso.

O
Laudo de Exame de Lesões Corporais
acostado às fls. 23/24 dos autos físicos digitalizados, realizado no dia dos fatos, atesta ofensa à integridade corporal do autor, descrevendo escoriações e hematomas compatíveis com a narrativa de agressão física excessiva durante a abordagem e condução.

Em adição, a prova documental, corroborada pela prova oral produzida e valorada pelo juízo
a quo
, demonstra que a atuação policial transbordou os limites da legalidade e da proporcionalidade exigidos na atividade de segurança pública. Não se trata aqui de negar a prerrogativa policial de uso da força quando necessária, mas de rechaçar o excesso, o abuso e a gratuidade da violência empregada contra o cidadão já subjugado ou em situação que não oferecia risco iminente que justificasse tamanha agressividade.

Portanto, restam configurados o ato ilícito (excesso policial), o dano (lesões físicas e abalo moral) e o nexo causal, não tendo o Estado logrado êxito em comprovar culpa exclusiva da vítima ou outra excludente de responsabilidade.

No mesmo sentido, o entendimento do Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ABORDAGEM POLICIAL – USO EXCESSIVO DA FORÇA CONFIGURADO – GRAVE FATURA NO ANTEBRAÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes no exercício de suas funções é objetiva, segundo norma do artigo 37, § 6º da Constituição Federal, independentemente de prova de culpa. Entretanto, há necessidade de que sejam provadas: a ação do réu, o dano efetivo e o nexo causal entre a ação e o dano . Presente a responsabilidade do Estado se comprovado o fato, o dano e o nexo causal da conduta de agente no exercício de suas funções, independentemente de dolo ou culpa deste. 2. No caso dos autos, extrai-se do material probatório que, após acionamento da Polícia Militar por sua companheira, o autor se recusou a adentrar na parte traseira do veículo, conhecida como “gaiola”. Diante da recusa, é fato incontroverso, inclusive assumido na audiência de instrução e julgamento realizada, que os policiais utilizaram-se de cassetete de madeira para que o autor adentrasse no cofre da viatura policial . Não há nenhuma comprovação de que o demandante tenha agredido os policiais ou tentado se evadir do local. 3. Conforme bem consignado pelo d. Magistrado sentenciante “não se pode perder de vista que a ocorrência estava sendo atendida por dois policiais militares, o que permitia a adoção de outras medidas de força e persuasão para o fim de se vencer a resistência passiva do requerente que insistia em não ingressar no cofre da viatura segurando o teto do veículo, de que são exemplos o uso de força física proporcional pelos agentes através do emprego de técnica de imobilização para colocação do requerente no interior do cofre da viatura e, conforme o caso, o uso de spray de pimenta ou de algemas, além do acionamento de outra viatura policial, visto que a dinâmica fática comprovada não retrata risco ou tentativa de fuga do local que impedisse o aguardo pelo apoio (...)” e ainda, “o policial Marcelo reconheceu em seu depoimento que tinha à sua disposição além da arma e do bastão, também o gás de pimenta e as algemas, além do apoio de outro policial que atendia a ocorrência, o que permitiria o emprego das referidas técnicas mais proporcionais para superação da resistência apresentada pelo requerente por meio da postura meramente passiva alhures enfatizada, o que revela excesso na aplicação do bastão não apenas nas pernas e corpo do requerente, como admitido pelo policial em seu depoimento, como também nos braços, ocasionando a lesão retratada nos autos .” 4. A agressão ocasionou grave lesão ao demandante, consubstanciada em fratura no antebraço e colocação de placa com parafusos, que ocasionou o afastamento do autor por 90 (noventa) dias de suas atividades laborais. 5. Dada a severa natureza da fratura, a ponto de se fazer necessária intervenção cirúrgica, não há que se falar em ter sido a lesão decorrente da conduta da vítima, que não teria condições de provocar, por suas próprias forças, ferimento desta gravidade .
6. Mesmo se o autor opõe resistência à voz de prisão e dificulta a colocação de algemas, impõe-se que os agentes policiais diligenciem para que, no ato de imobilização, preservem na máxima medida do possível a integridade física da pessoa, exigibilidade acentuada em virtude do treinamento dos policiais para aplicar a técnica. 7. A fratura decorrente da conduta dos policiais, configura o nexo causal entre o dano e a atividade de agente público, de forma que os excessos da conduta praticada pelos policiais deram causa a um período de longo sofrimento para o autor.
A própria gravidade da fratura aponta que o autor deva ter sentido severas dores provocadas no ato da imobilização mal conduzida, ao que se seguiu a necessidade de tratamento cirúrgico, que também se configura na submissão do autor a mais dores e sofrimento. A tudo isso se soma ainda um longo período de recuperação do membro fraturado, que limitou sua capacidade de exercer atividades rotineiras, como o exercício da profissão. 8. Diante do inegável excesso praticado pelos policiais militares, impõe-se a manutenção da condenação determinada pelo d . sentenciante. 9. Perfectível a necessidade de condenação do Estado ao pagamento de danos morais decorrentes do excesso praticado visto que os transtornos vivenciados pelo autor em decorrência da agressão não podem ser tratados como meros dissabores. 10 . Ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a manutenção do valor a título de reparação por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação. 11. Recursos desprovidos . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003035-83.2021.8.08 .0021, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, j. 01/06/2023)

Assim, rejeito a tese de inexistência de dever de indenizar.

No que tange ao valor da indenização, fixado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), entendo que o montante se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

A agressão física perpetrada por agentes do Estado, além da dor física comprovada pelo laudo pericial, acarreta inegável humilhação e sofrimento psicológico, violando a dignidade da pessoa humana. O valor arbitrado cumpre a dupla função da responsabilidade civil: compensar a vítima pelo dano sofrido e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ente público (caráter pedagógico-punitivo), sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa.

Portanto, mantenho o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, aplica-se a
Súmula 54 do STJ
, incidindo os juros a partir do evento danoso, e não do arbitramento como requer o Estado.

Esse também é o entendimento deste Egrégio TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS . REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS . I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por Maria da Consolação Pinheiro Pereira contra acórdão que, em Apelação Cível, reformou a sentença para declarar a inexistência de débito e condenar a instituição bancária à devolução de valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais, sem, contudo, mencionar a incidência de correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão quanto à fixação da correção monetária e dos juros moratórios sobre os valores a serem devolvidos e sobre a indenização por danos morais, além da fixação dos honorários advocatícios . III. RAZÕES DE DECIDIR Configura-se a omissão quando o decisum deixa de se manifestar sobre matéria que deveria apreciar, conforme doutrina de Humberto Theodoro Júnior. A correção monetária sobre os valores descontados indevidamente deve incidir desde o efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ, utilizando-se o índice INPC/IBGE até a citação, quando então incidirão apenas juros moratórios pela taxa SELIC, vedada a cumulação de juros e correção monetária ( CC, arts. 405 e 406) . No que tange à indenização por danos morais, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), calculados pela taxa SELIC, a partir da data do arbitramento dos danos, sendo vedada a cumulação com correção monetária. O acórdão deve ser complementado para incluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, e custas processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração acolhidos para: (i) fixar correção monetária sobre os valores a serem devolvidos a partir do efetivo prejuízo, utilizando-se o INPC/IBGE até a citação, quando incidirá apenas a taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária;
(ii) estabelecer que os juros moratórios sobre os danos morais incidem desde o evento danoso, calculados pela taxa SELIC; e
(iii) fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação . Tese de julgamento: A correção monetária sobre valores descontados indevidamente incide desde o efetivo prejuízo, utilizando-se o INPC/IBGE até a citação, quando então aplica-se apenas a taxa SELIC.
Os juros moratórios sobre a indenização por danos morais incidem desde o evento danoso, calculados pela taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária
. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme disposto no CPC. Dispositivos relevantes citados: CC, arts . 405 e 406; Súmula 43/STJ; Súmula 54/STJ. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00020607920218080011, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, p. 21/11/2024)

Rejeito, portanto, a aplicação analógica da Súmula 362/STJ (que trata apenas de correção monetária) para os juros de mora.

Noutro giro, assiste razão a ambos os apelantes quanto à aplicação da
Emenda Constitucional nº 113/2021
.

O art. 3º da referida Emenda determinou que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, deve incidir unicamente a
Taxa Selic
, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

Assim, a sentença merece pequeno reparo apenas para ajustar os consectários legais para a incidência exclusiva da Taxa Selic desde o evento danoso.

Por fim, o autor/apelante pugna pela majoração dos honorários sucumbenciais para 20%.

Entretanto, observo que a causa não apresenta complexidade jurídica elevada, não exigiu deslocamentos excepcionais ou tempo de tramitação extraordinário que justifique a fixação no teto legal. O percentual de 10% (dez por cento) fixado na sentença remunera condignamente o trabalho do causídico, atendendo aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Mantenho, dessa forma, o percentual fixado em primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
das Apelações Cíveis interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
ROBSON PIRES
e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar a aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização e juros, mantendo inalterados a condenação, o valor indenizatório e o termo inicial dos juros (evento danoso).

Por força do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Estado em 2% (dois por cento), totalizando 12% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional recursal, mantida a sucumbência mínima do autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.